Tribunal: STF
Processo: HC 263539
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo qualificado. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Nulidades. Alegada ilicitude das provas. Não ocorrência. Sentença. Fundamentação idônea. Resposta à acusação. Rito previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Inaplicabilidade. Pedido de absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandro Alves da Silva contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 7001009-79.2023.7.00.0000/AM (evento 3 fls. 52-75).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, na forma tentada (art. 242, § 2 º, I, II e IV, c/c art. 30, II, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar) (evento 3, fls. 52-75).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a incompetência da justiça castrense para julgar o paciente, cidadão civil, sem qualquer vínculo com as forças armadas. Sustenta que “não há qualquer prova de que o paciente tivesse a intenção específica de atingir as Forças Armadas como instituição. O objeto da tentativa de subtração era patrimonial, não institucional.”. Aduz violação ao devido processo legal ante a ausência de oportunidade para apresentar a resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Aponta a ocorrência de nulidades pela ilicitude das provas obtidas, contaminando as demais por derivação. Argumenta que o paciente foi interrogado imediatamente após a abordagem policial, sem a devida advertência sobre seu direito ao silêncio. Aponta omissão na sentença condenatória sobre as teses defensivas apresentadas nas alegações escritas. Assevera a atipicidade material da conduta, uma vez que não houve subtração de coisa alheia da organização militar. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Militar da União, pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo envio dos autos à 1ª instância com abertura de vista à Defesa para que ofereça Resposta à Acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A, do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator: 



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS. CRIME MILITAR. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE CIVIL. ART. 242, § 2º, INCISOS I, II E IV, C/C OS ARTS. 30, II, E 53, TODOS DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPPM A PROCESSO CUJA INSTRUÇÃO JÁ INICIARA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL EM TEMPO DE PAZ. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÃO UNÂNIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Apelações interpostas por militares e civil condenados pela prática de roubo qualificado, em sua forma tentada e em coautoria, em concurso de agentes, consistente na invasão de Tiro de Guerra e na tentativa de subtração de armamento pertencente ao Exército Brasileiro, com emprego de arma de fogo e rendição de atiradores em serviço. 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se devem ser reconhecidas nulidades processuais em razão da ausência de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP), da alegada incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil em tempo de paz, da suposta ilicitude de provas derivadas de interrogatório em flagrante e da utilização de elementos inquisitoriais; e (ii) saber se a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, de modo a justificar a condenação e a dosimetria fixada na sentença.



    3. O colegiado entendeu que não há nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que a decisão do STF sobre a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP possui modulação temporal, não atingindo processos cuja instrução já se iniciara. Reconheceu-se a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil em tempo de paz quando a conduta atinge diretamente o patrimônio e a ordem administrativa militar (art. 124 da CF e art. 9º, III, “a”, do CPM). Afastou-se a alegação de prova ilícita por derivação, constatando que o direito ao silêncio foi assegurado e que os elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados quando corroborados por provas produzidas em juízo. Rejeitou-se, ainda, a tese de omissão de análise das defesas, porquanto a sentença foi devidamente fundamentada. No mérito, restaram demonstradas a materialidade e a autoria dos réus, com base em confissões, provas testemunhais e circunstâncias fáticas. A dosimetria da pena foi considerada proporcional e adequada à gravidade da conduta, especialmente pela tentativa de subtração de armamento militar com emprego de violência e de grave ameaça. 



    4. Preliminares suscitadas pela defesa rejeitadas por unanimidade. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória. Decisão por unanimidade.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ademais, verifico que o objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar confirmou a competência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 242, § 2 º, I, II e IV, do CPM, à seguinte consideração:



    “A DPU sustenta a absoluta incompetência da JMU para processar e julgar ALEXANDRO ALVES DA SILVA, devido sua condição de civil, à época do fato, e por não estar comprovada, nos autos, lesão direta e objetiva à instituição militar ou às suas atribuições constitucionais. 



    A DPU alega que o julgamento de seu assistido pela JMU mostrar-se-ia uma evidente violação do art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República e do entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF), pugnando pela nulidade dos atos decisórios, inclusive do recebimento da denúncia, com a devolução dos autos para o juízo competente:



    ‘(...) tratando-se de crime militar praticado por civil, deve-se atentar para a questão da competência, se havia a intenção do agente civil em atingir a instituição militar em algumas de suas FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS. Caso contrário, o crime terá natureza comum, atraindo a competência da JUSTIÇA COMUM. 



    É mister frisar que o caráter da Justiça Castrense para julgar civis é excepcional, e deve restar comprovado que o ato do civil lesou diretamente a instituição e suas atribuições constitucionais. 



    Assim, considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a dissonância com o entendimento do STF. 



    Portanto, a Defesa requer seja acolhida a preliminar para anular o feito ab initio, reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União para o julgamento do civil ALEXANDRO ALVES DA SILVA, com o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia e a sentença, devendo os autos serem encaminhados ao juízo competente.’



    A conduta imputada ao civil ALEXANDRO ALVES DA SILVA, efetivamente, atenta tanto contra o patrimônio sob a administração militar quanto à ordem administrativa militar, encontrando perfeita adequação ao tipo penal insculpido no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, todos do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar, prevista no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do mencionado Códex:  Crimes militares em tempo de paz:



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:  [...] 



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; [...]” (Grifo nosso.)



    Mostra-se incontroversa a competência desta JMU para julgar civis que se envolvam na prática de crimes de furto ou comércio ilegal de armamento das Forças Armadas, como demonstrado por inúmeros julgados desta Corte e, em especial, no recente julgado do HC nº 7000196-81.2025.7.00.0000 envolvendo paciente civil, verbo ad verbum:



    (...).



    Ademais, a competência da JMU para processar e julgar civis, pela prática de crimes militares definidos em lei, encontra esteio constitucional no art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...).” (evento 3, fls. 61-5).



    Ressalto que o art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, III, define os crimes militares praticados por civis, em tempo de paz. Confira-se: 



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    (...)



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



      a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;” (destaquei)



    Na hipótese dos autos, o acórdão ora hostilizado destacou que “A conduta imputada ao civil ALEXANDRO ALVES DA SILVA, efetivamente, atenta tanto contra o patrimônio sob a administração militar quanto à ordem administrativa militar, encontrando perfeita adequação ao tipo penal insculpido no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, todos do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar, prevista no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do mencionado Códex”. 



    No presente caso, verifico que a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ainda que superado o referido óbice, considerada a hipótese fática delineada nos autos, em que o delito praticado pelo paciente “atenta tanto contra o patrimônio sob a administração militar quanto à ordem administrativa militar” a competência da Justiça Militar é a instância adequada para processar e julgar a ação penal, nos termos do art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar. Nessa linha, destaco julgados: 



    “Penal Militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de estelionato contra o patrimônio da Administração Militar. Competência da Justiça Militar. Trânsito em julgado da condenação. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. 3. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. O que impossibilita o reconhecimento da extinção da punibilidade. 4. Agravo a que se nega provimento.” (HC 125.865-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,Dje 14/03/2018) (destaquei)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. V - Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017) (destaquei).



    De outro lado, no tocante à tese defensiva de nulidade devido à não observância do rito previsto nos arts. 396 e 396-A do CPP, o acórdão impugnado destacou que:



    “A combativa DPU sustenta a nulidade decorrente de violação à garantia processual, oponível a qualquer tempo, afirmando, para tanto, que deixou de ser observada, pelo juízo sentenciante, a aplicação dos artigos 396 e 396-A do CPP, razão pela qual pugna pelo acolhimento da presente preliminar “para anular o feito ab initio, inclusive o recebimento da denúncia, a partir da qual devem ser observadas as etapas dos arts. 396 e 396-A do CPP”:



    (...).



    Contudo, é importante frisar que, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) nº 142.608/S, o Pleno do STF decidiu que, a partir da publicação da ata de julgamento (19/12/2023), o disposto nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum, no que concerne à oportunidade de apresentar resposta à acusação, fosse aplicado, aos processos penais militares, cuja instrução não tenha sido iniciada, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido, expressamente, a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, in verbis:



    (...).



    A justificativa para se estender a aplicação dos artigos 396 e 396-A do CPP, no âmbito da Justiça Militar, seria conferir maior efetividade ao contraditório e à ampla defesa aos processos em trâmite nesta Justiça especializada, mormente, para possibilitar a absolvição sumária dos acusados, no caso de se verificarem as hipóteses do art. 397, caput, e incisos do CPP, a saber: 



    (...) 



    Assim, levando-se em conta que, no presente caso, a apresentação das alegações escritas das defesas de PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, ALEXANDRO ALVES DA SILVA e DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS (último ato instrutório das partes), datadas, respectivamente, de 23/11/2022, 15/12/2022 e 14/2/2023, (APM, Eventos 491, 501 e 514), remontam a datas anteriores à publicação do acórdão do STF supramencionado, bem como por não haver, em tais alegações, pedidos expressos de aplicação dos questionados dispositivos legais, a pretensão não merece acolhimento.”



    Nesse prisma, assento que em sessão virtual de 01.12.2023 a 11.12.2023, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao RHC 142.608/SP, com modulação de efeitos, “para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno”. Colho a ementa do acórdão:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 



    (...). 



    4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35- 85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (destaquei).



    Na espécie, consoante assinalado pela Corte Superior, “levando-se em conta que, no presente caso, a apresentação das alegações escritas das defesas de PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, ALEXANDRO ALVES DA SILVA e DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS (último ato instrutório das partes), datadas, respectivamente, de 23/11/2022, 15/12/2022 e 14/2/2023, (APM, Eventos 491, 501 e 514), remontam a datas anteriores à publicação do acórdão do STF supramencionado, bem como por não haver, em tais alegações, pedidos expressos de aplicação dos questionados dispositivos legais, a pretensão não merece acolhimento.”. (destaquei).



    Desse modo, não há falar em nulidade por inobservância ao disposto nos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, considerando que a parte não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.



    Em acréscimo, consigno que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Quanto à alegada nulidade por violação ao direito ao silêncio e ilicitude das provas por derivação com a consequente utilização indevida do depoimento colhido na fase investigativa, a Corte Castrense Superior consignou que:



     “A DPU alega que não teria sido respeitado o direito de não autoincriminação de ALEXANDRO ALVES DA SILVA, por ocasião da lavratura do flagrante, o que inquinaria de nulidade, por derivação, as demais provas constantes dos autos. Ao final, pugnou pela nulidade do processo, ab initio:



    (...).



    A tese da defesa não merece acolhimento. 



    Não procede a afirmação de que “não houve o exercício efetivo do direito constitucional de permanecer em silêncio”. Diversamente do alegado, consta dos autos que tanto na fase inquisitória quanto em sede processual, tal garantia foi salvaguardada ao acusado. 



    Consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) a assinatura do civil ALEXANDRO ALVES DA SILVA na “Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais”, no que resta consignada a informação ao acusado sobre seus direitos individuais e constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio:



    “[…] Em seguida, o Conduzido ALEXANDRO ALVES DA SILVA, já qualificado, sabendo ler e escrever. Antes de iniciada a qualificação do conduzido, pela Autoridade Policial foram a ele esclarecidos seus direitos individuais, constitucionais previsto, em especial de: receber assistência de familiares ou de advogados que indicar; de não ser identificado criminalmente senão nas hipóteses legais de ter respeitadas suas integridades física e moral, de manter-se em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa; o seu direito de silêncio, conforme o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 8).” (Grifos nossos.)



    (...).



    A DPU alega que o depoimento do seu assistido, colhido na fase inquisitorial, teria sido usado, indevidamente, para o fim de condená-lo, a revelia do contraditório e da ampla defesa. Requerendo, por consequência, a declaração de nulidade do processo por ofensa aos direitos fundamentais do réu, afirmando que:



    (...).



    Em que pese não ser possível condenação criminal, somente com base em elementos indiciários constantes de inquéritos ou de APF, mostra-se, absolutamente, legítimo ao magistrado formar seu juízo de certeza, quanto à existência de materialidade, de autoria do crime e de culpabilidade do agente, confrontando tais elementos indiciários com outros elementos de provas, produzidos na fase judicial.”



    Presente o contexto, em que assentada a salvaguarda do direito constitucional ao paciente e a existência de outras provas para lastrear a condenação, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. Desse modo, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus.



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Já em relação à alegada omissão da sentença condenatória, que não analisou todas as teses defensivas, o ato dito coator asseverou que: 



    “A DPU pugna pela nulidade da sentença, sob a alegação de que esta não teria enfrentado diversos argumentos defensivos constantes das alegações escritas (Evento 501), o que caracterizaria negativa da prestação jurisdicional em sua plenitude:



    (...).



    Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da DPU, a sentença, prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, mostra-se adequadamente motivada e circunstanciada aos fatos, provas, argumentos e às teses invocadas durante a instrução processual. 



    Ademais, conforme bem salientado pela PGJM, no exercício do seu livre convencimento motivado, o magistrado “não está obrigado a refutar a todas as teses arguidas pela defesa”:



    (...).”



    Ressalto que da leitura dos fundamentos do acórdão impugnado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, destaco precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292- QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por derradeiro, quanto ao pleito de absolvição do paciente ante a atipicidade da conduta, o ato dito coator assinalou:



    “Em q